Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-11.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014487-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESCOLASTICA MARIA DE ARRUDA ROSARIO - CPF: 474.413.211-15 (RECORRENTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS REALIZADOS EM CAIXA ELETRÔNICO NO FINAL DE SEMANA. SAQUES, TRANSFERÊNCIAS E COMPRAS REALIZADOS POR TERCEIRO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).

Havendo negativa por parte da Autora quanto a contratação de empréstimos e a realização de saques em terminal eletrônico, em se tratando de relação de consumo, inverte-se o ônus da prova a teor do disposto no artigo 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade nas transações questionadas pela consumidora, fato que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Afasta-se a condenação arbitrada a titulo de dano material, se os valores relativos as transferências, saques e compras on line se originaram dos empréstimos declarados inexigíveis.

Se há saldo remanescente dos valores creditados indevidamente na conta da autora, poderá tal importância ser estornada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020